Tribunal: TCU
Processo: 002.972/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90822023, modalidade Pregão e Uasg 420001 (Objeto: Solução de visualização de dados e serviços especializados em data discovery / business discovery / data analytics corporativo e transformação de dados e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses)

Inteiro teor:
Acórdão 2808/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 9082/2023, sob a responsabilidade do Ministério da Cultura, com valor estimado de R$ 15.468.368,80, cujo objeto é a solução de visualização de dados e serviços especializados em data discovery / business discovery / data analytics corporativo e transformação de dados e suporte técnico pelo período de doze meses. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie; considerando não haver plausibilidade jurídica nas alegações da representante, pois a solução Qlik prevista no edital do pregão se enquadra na excepcionalidade prevista no art. 41, I, "b", da Lei 14.133/2021; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica concluem pela improcedência da representação (peças 48 e 49); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida de cautelar formulado pela representante; c) informar o Ministério da Cultura e a representante acerca desta deliberação; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.972/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Eficacia Organização Ltda. (00.665.620/0001-40) 1.2. Unidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcio Medeiro Gomes (não advogado), representando Eficácia Organização Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.